Tribunal: TCU
Processo: 020.485/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 775259, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 775259, funçãonull, que teve como objeto Estabelecimento da execução de ações de qualificação social e profissional do Plano Territorial de Qualificação - PLANTEQ, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação, com o objetivo de qualificar 7.625 trabalhadores no Município de Maceió/AL. (no da TCE no sistema: 1497/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 302/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Solange Bentes Jurema, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 775259 (peça 17) firmado entre o referido ministério e o município de Maceió - AL, que teve por objeto o "Estabelecimento da execução de ações de qualificação social e profissional do Plano Territorial de Qualificação - PLANTEQ, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação, com o objetivo de qualificar 7.625 trabalhadores no Município de Maceió/AL. ". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a análise de prestação de contas física do convênio (peça 122), em 6/11/2017 e o subsequente checklist de triagem processual 816/2022 (peça 129) em 14/4/2022; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.485/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Solange Bentes Jurema (XXX.774.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maceió - AL. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.